Tribunal: TJSP
Processo: 1091157-96.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Não verificada abusividade. Taxas expressamente previstas na pactuação. Capitalização. Admissibilidade a partir de março de 2.000. Contratação de seguro prestamista. Indícios de imposição como venda casada. Irregularidade que deve ser expurgada. Devida a repetição de indébito, de forma simples.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Não verificada abusividade. Taxas expressamente previstas na pactuação. Capitalização. Admissibilidade a partir de março de 2.000. Contratação de seguro prestamista. Indícios de imposição como venda casada. Irregularidade que deve ser expurgada. Devida a repetição de indébito, de forma simples. Reparo da r. sentença para parcial procedência da ação. Recurso provido em parte.